Tribunal: TJBA
Processo: 8003594-39.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003594-39.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: TEMISTOCLES RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO. IDOSO. VULNERABILIDADE AGRAVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO
EX OFFÍCIO
.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débitos decorrentes de empréstimo, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação da contratação válida do empréstimo pelo Apelado e, consequentemente, se os descontos realizados em sua conta bancária foram regulares ou indevidos.

III. Razões de decidir
3. Em demandas em que o consumidor nega a contratação de serviço e a instituição financeira alega sua existência, cabe à instituição demonstrar de forma inequívoca a celebração do contrato e a regularidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.No caso, embora a instituição financeira tenha apresentado contrato de empréstimo e comprovante de depósito, não demonstrou a validade da contratação eletrônica, pois os documentos apresentados não contêm assinatura do consumidor, não foi apresentado áudio ou mensagens de texto referentes à contratação, nem comprovação da adoção dos mecanismos de segurança alegados.

5.Tratando-se de pessoa idosa, com mais de 70 anos, exige-se maior cautela das instituições financeiras na contratação de serviços, sendo necessária a observância de formalidades específicas para garantir a validade do negócio jurídico, conforme previsto no art. 784, II, do CPC.

6.A conduta da instituição financeira causou abalo significativo ao Apelado, uma vez que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência, justificando a condenação por danos morais, porém em valor reduzido de acordo com os precedentes da Quinta Câmara Cível do TJBA.

7.É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual "a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

8.Reforma sentença, de ofício, para especificar os consectários legais conforme precedentes vinculantes do STJ e STF, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantida a sentença em seus demais termos. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80035148520228050146, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0810297-62.2023.8.15.0251, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009991-91.2023.8.11.0002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024; TJ-BA - Apelação: 80031784920238050113, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, Data de Julgamento: 15/09/2020, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2024; STJ - EAREsp 676.608/RS; TJ-BA - Apelação: 80009880920218050138, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2024; TJ-BA - Apelação: 05011243620198050080, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8003594-39.2023.8.05.0138
, tendo como Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
TEMISTOCLES RIBEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA